Tribunal: TJMT
Processo: 1012255-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012255-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- LIVIA DUARTE RIGOTTI
AGRAVADA:- VALDECI PEREIRA DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1012255-58.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Bens c/c Guarda c/c Alimentos, se declarou incompetente para processar e julga o feito e determinou a redistribuição para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões.
A agravante alega que o art. 14 da Lei n. 11.340/2006 é claro ao ampliar a competência para o “processo de julgamento e execução das demandas cíveis”.
Diz que a recente alteração dessa Lei pela de n. 13.894/2019, modificou a competência desta vara especializada, tendo o § 1o, do artigo 14-A, da referida lei, excluído da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada, somente, à partilha de bens.
Destaca que em decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, em Conflito Negativo de Competência n. 1001922-81.2020.8.11.0000, restou firmado o entendimento de que “a incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens, prevista no art. 14-A, § 1o, da Lei Maria da Penha, não inquina os demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora”.
Argumenta que quando há pedidos múltiplos em que alguns fogem da competência do magistrado, aplica-se analogicamente o art. 45, § 1o do CPC devendo o juiz apreciar aqueles que são da sua alçada e declinar os que não puder julgar, sem análise de mérito, para que a parte possa iniciar nova ação no juízo competente.
Assevera que, no caso, fica cristalina a necessidade do processamento e julgamento de todos os pedidos que envolvem vítima e agressor, exceto a pretensão relacionada à partilha de bens, quando há medida protetiva deferida, na Vara Especializada de Proteção à Mulher. Isso para que a proteção à mulher vítima, de fato, seja uma realidade em todas as Instituições e Poderes.
Pede a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro a assistência judiciária, pois há evidência da hipossuficiência econômica da agravante.
Quanto ao mais, ela ajuizou Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Bens c/c Guarda c/c Alimentos.
O juízo a quo reconheceu a incompetência absoluta, e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões.
O § 1o, do art. 14-A da Lei n. 11.340/2006 estabelece o seguinte:
Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (Incluído pela Lei no 13.894, de 2019)
§ 1o Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. (Incluído pela Lei no 13.894, de 2019)
Como se vê, o dispositivo diz respeito tão somente quanto a partilha de bens. No caso esse pedido está cumulado com outros, o que exige uma análise mais criteriosa para evitar prejuízo à agravante.
Ademais, a remessa de todo o processado para a outra Vara acarretará dispêndio de tempo o que se complicará caso o agravo seja provido no final.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator